Tribunal: TJDFT
Processo: 0752820-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752820-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. R. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: ZIZELMA RIBEIRO BOSCO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L.G.R.B.L. assistido por sua genitora por Zizelma Ribeiro Bosco contra decisão (Id 22300094) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da obrigação de fazer, n. 0704436- 58.2020.8.07.0011, ajuizada pelo agravante em face do Centro Educacional Bandeirantes – CEBAN, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo agravante consistente em determinar ao réu que efetivasse a matrícula do menor no ensino supletivo, para que, sendo aprovado, obtivesse o certificado do ensino médio em tempo hábil a fim de possibilitar sua matrícula em curso de ensino superior. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que foi aprovado em processo vestibular da Faculdade Cásper Líbero, para o curso de Jornalismo, o que por si já atesta a sua capacidade intelectual e maturidade para ingressar no ensino superior, apesar de ainda não ter completado a idade mínima exigida por lei. Aduz que a decisão de obstar o acesso do aluno aprovado em vestibular viola o art. 205[1] da Constituição Federal que tem por objetivo garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, num esforço em conjunto da família e o Estado. Defende que o fato de não ter alcançado a idade mínima para a realização de provas do ensino supletivo e para obtenção do certificado do ensino médio desafia a própria lógica constitucional de privilegiar, acima de tudo, a educação e o desenvolvimento técnico dos estudantes. Colaciona jurisprudência que ser aplicável ao caso presente. Requer a concessão da tutela de urgência frente à possibilidade de o agravante perder o prazo para ingressar no curso de Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero uma vez que o prazo para matrícula se encerra no dia 18/12/2020. No mérito, pugna pela confirmação da tutela deferida com a reforma da decisão agravada. Preparo regular efetuado (Id 22300089). Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, que evidencie a probabilidade do direito vindicado, (art. 303[3], CPC). O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV[4], o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No presente caso, observo que estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. Ao compulsar a documentação acostada, verifico que o agravante, atualmente, conta com 16 anos e onze meses e obteve sucesso no vestibular da Faculdade Cásper Líbero para o curso de Jornalismo (Id 22300095, p. 15 e p. 23). Consta dos autos declaração de escolaridade, na qual consta que o agravante foi aprovado na 2a série do ensino médio, do corrente ano (Id 22300095, p. 20/21). Também consta dos autos a declaração de negativa de matrícula (Id 22300095, p.61) com fundamento no art. 65[5], inciso II, da Resolução n. 01/2018 do CEDF - Conselho de Educação do Distrito Federal que veda a inscrição de menor de 18 anos no EJA – Ensino de Jovens Adultos. A pretensão do agravante tem por objetivo avançar no nível escolar, concluir o ensino médio, por meio do supletivo, para que possa cursar a graduação em instituição de ensino superior na qual obteve êxito no vestibular. Numa interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea ‘c’[6] e do artigo 38, §1o, inciso II[7], da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em conjunto com o artigo 208, inciso V[8], da Constituição Federal, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino, entendo aplicável ao caso o princípio da razoabilidade a fim de propiciar ao agravante o avanço em sua carreira estudantil. Ora, a maturidade física e emocional, como também a capacidade intelectual restou comprovada por meio de sua aprovação no vestibular, ao considerar que já cursou mais da metade do conteúdo do ensino médio. A Lei 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu artigo 24 a possibilidade do aluno acelerar nos estudos, avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. O artigo 38, § 1o, II[9], da referida Lei define a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, entendo que a Lei 9.394/96 e demais normas infralegais devem estar atender aos princípios e normas inerentes à educação contidas na Constituição Federal. Da mesma forma é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça acerca do assunto, in verbis: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1308284, 07208601420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1256123, 07130554420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, entendo presentes a verossimilhança do alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da iminência das datas para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula do candidato na instituição de ensino superior. Assim, num juízo de cognição sumária, CONCEDO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA EM SEDE RECURSAL para determinar que a instituição de ensino agravada, CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN, autorize o agravante (LUIS GUILHERME RIBEIRO BOSCO LIMA) a efetuar a matrícula e a realizar os exames finais do curso supletivo (terceiro ano do ensino médio) e, caso aprovado, seja expedido o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar. Confiro à presente força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão, cujos atos pertinentes e de praxe deverão ser assinados pelo Diretor de Secretaria da 5a Turma Cível. Faculto aos advogados do recorrente ou sua representante legal, levar em mãos uma via desta decisão, caso queira agilizar o procedimento de matrícula. Para tanto, deverá a Serventia adotar as cautelas de costume. Dê-se ciência ao Juiz da causa sobre o teor desta decisão. Ao MP. Intime-se a instituição agravada, para apresentar as contrarrazões, notificando-a a cumprir a presente ordem tão logo dela tome conhecimento. P.R.I. [1] Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; [5] Art. 65. As idades mínimas para inscrição e realização de exames de conclusão da Educação de Jovens e Adultos são: II - 18 (dezoito) anos para os exames de conclusão do Ensino Médio. [6] Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; [7] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [8] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [9] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020, 17:23:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator